Tribunal: TJMT
Processo: 71989-90.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 21/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
21/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 710159-7 / 2021
Sexta-feira, 21 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80719895120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80719895120178110001
Requerente: UYLAS HORACIO MATIAS
Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES
Beneficiário: BANCO BRADESCO CARTÕES
CPF/CNPJ
59438325000101
Beneficiário:
Conta Judicial 4900101329401
Valor: R$ 4.281,66 (quatro mil e duzentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: ERNESTO BORGES ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 01.527.104/0001-11
Data de Emissão: 21/05/2021
Titular Conta ERNESTO BORGES ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 01.527.104/0001-11
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2202 00001643 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1205338384 1/1